Tribunal: STF
Processo: RHC 196822
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Evair Costa e Nilce da Rosa Kuster, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 582.302/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik (doc. 2, e-STJ fl. 329).
    A defesa narra que “os Pacientes EVAIR COSTA e NILCE DA ROSA KUSTER às penas, respectivamente de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 18 dias-multa, e 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 18 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4.º, IV), por sete vezes”.
    Sustentam os recorrentes, em síntese, que i) o dano à vítima no valor de R$ 5.800,00 é insuficiente para exasperar a pena base, porque o prejuízo patrimonial é consequência inerente ao próprio tipo penal do furto, e ii) a impossibilidade de substituir a limitação de final de semana por serviços à comunidade, já que os recorrentes não podem ter a situação agravada por ausência de Casa do Albergado na Comarca.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, a redução das “penas-bases impostas aos pacientes, com o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial das ‘consequências do crime’; e o restabelecimento da pena substitutiva da pena de limitação de fim de semana (em vez da pena de prestação de serviços à comunidade) que fora imposta aos pacientes na sentença”.
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PENA-BASE. VALOR DA RES FURTIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SERVIÇOS À COMUNIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O valor do objeto do crime de furto pode ser utilizado como circunstância judicial desfavorável. No caso em análise, a res furtiva consistente na importância de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), justifica o incremento da pena-base.
    2. Nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte Superior, não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por qual medida prefere cumprir, cabendo ao judiciário fixar a medida mais adequada ao caso concreto. Devidamente fundamentada na necessidade de repressão efetiva ao comportamento ilícito, a substituição pelo Tribunal de origem da restrição de fim de semana por serviços à comunidade não caracteriza constrangimento ilegal.
    3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido”.
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    A dosimetria está justificada pelo juízo sentenciante da seguinte forma:
    “Com relação ao denunciado Evair Costa:
    Analisando as circunstancias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal verifico que a culpabilidade foi normal ao tipo penal infrigido, não registra antecedentes (fls. 55), conduta social e personalidade não aferidos, motivos e circunstâncias inerentes, consequências majoradas em face do vultoso prejuízo causado à vítima (fls. 100), conduta da vítima em nada interferiu na ação delituosa; fixo a pena-base em 2 (dois) anos, 4 (quatro) Meses de Reclusão.
    (…)
    Com relação a denunciada Nilce da Rosa Kuster:
    Analisando as circunstancias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal verifico que a culpabilidade foi normal ao tipo penal infrigido, não registra antecedentes (fls. 56), conduta social e personalidade não aferidos, motivos e circunstâncias inerentes, consequências majoradas em face do vultoso prejuízo causado à vítima (fls. 100), conduta da vítima em nada interferiu na ação delituosa; fixo a pena-base em 2 (dois) anos, 4 (quatro) Meses de Reclusão”.
    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina confirmou a desvaloração das consequências do crime, por entender o seguinte:
    “Sobre o tema, tanto esta Corte quanto o Superior Tribunal de Justiça já consignaram que, ainda que a perda patrimonial seja uma consequência inerente aos crimes patrimoniais, quando tal prejuízo se mostrar anormal ou expressivo, transbordando a normalidade da espécie, tem-se justificativa plausível para desvalorar as consequências do delito (STJ, HC nº 307.853, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 06.10.2016. Do TJSC: ACr nº 0008700-91.2016.8.24.0023, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. em 05.09.2017; ACr nº 0011082-09.2015.8.24.0018, rel. Des. Norival Acácio Engel, j. em 27.11.2018).
    Portanto, a despeito do esforço promovido pela defesa, tem-se que a situação do presente caso extrapola a normalidade, porquanto, conforme narrado pela própria vítima, o dinheiro que foi subtraído – cuja grande parte não foi recuperada – seria utilizado para pagamento de exames para seu pai, que possuía câncer à época.
    Diante disso, não se pode falar que as consequências do delito foram normais à espécie; houve, sim, um extrapolamento a justificar um incremento da pena-base, tal como promovido pelo juízo de origem” (doc. 1, e-STJ fl. 21).
    Verifica-se que a dosimetria foi fixada com base no conjunto fático-probatório existente no caso in concreto. Com efeito, nos termos da jurisprudência da Corte, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013)”.
    Ante o contexto, o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros.
    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).
    Quanto à substituição da pena de limitação de final de semana por serviços à comunidade, também não há ilegalidade a ser sanada, mormente porque, como consignado pela autoridade coatora, não cabe ao apenado a escolha da medida restritiva cabível: 
    “Assim, não apenas a falta de estabelecimento adequado foi levada em consideração para a mudança na forma de cumprimento da pena restritiva de direito, mas principalmente, a necessidade de adequar a sanção ao caso concreto e a fundamental repressão ao delito praticado.
    Logo, conforme consta da decisão impugnada, não é dado ao apenado escolher qual das medidas restritivas lhe é mais conveniente cumprir”.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente